Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002388-83.2013.8.11.0050 - CLASSE 198 - CNJ - CAMPO NOVO DO PARECIS
Apelante: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP
Apelado : ELIO CUNHA
Número do Protocolo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula de Produto Rural c/c Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos Morais” (Número Único 0002388-83.2013.8.11.0050), ajuizada contra a apelante por ELIO CUNHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão parcial do negócio jurídico que deu origem à Cédula de Produto Rural no 48009.48010/022008, declarando exigível pela ré/apelante apenas os valores referentes aos produtos/fertilizantes comprovadamente entregues ao autor/apelante, que totalizam R$ 102.468,60, devendo referida quantia ser compensada ao valor do dano moral fixado à ré Solo Vivo, em R$ 25.823,07; condenou-as, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC (cf. ID 35050454).
Ressalto, inicialmente, que a contagem dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis, e todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC.
Verifica-se dos autos, que a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE no 9903, disponibilizado no dia 23.11.2016 (quarta-feira) e publicado em 24.11.2016 (quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia 25.11.2016 (sexta-feira) e o término em 15.12.2016 (quinta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 19.12.2016 (segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente intempestivo, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (...). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (Ag 144014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (...) - – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente. (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.I - Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II - O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. (N.U 0005774-05.2012.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
E, ainda, precedentes do STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem. 3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1798560/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. 1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do CPC/2015. 3. A Corte Especial entende que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando nesta o tribunal local adota fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do respectivo agravo. Precedente. 4. Na hipótese dos autos, a decisão que não admitiu o recurso especial não se ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada, devendo ser mantida a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/2015). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1558340/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
Ademais, não há falar em prazo em dobro para interposição de recurso, pois a finalidade da norma processual que amplia o prazo comum, visa, apenas, garantir a todos os litigantes à paridade de armas no processo, em razão da inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos (como no caso), a fim de que exerçam o pleno exercício do direito de defesa; contudo, na hipótese, os réus foram intimados em oportunidades distintas, sendo-lhes conferido, igualmente, prazos diferentes, concluindo-se, portanto, que se manteve preservado o amplo acesso aos autos de ambos os réus, conforme expresso pelos documentos de ID 35050490.
Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.
Adotadas as providências de estilo, remetam os autos à Comarca de Origem.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator